Tribunal: CARF
Processo: 15586.001533/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001533/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
J A SUPERMERCADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário protocolado intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão da sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada), Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 12-30.416 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I – DRJ/RJI, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001533/2009-99
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001533/2009-99

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITA.
Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte todas as presunções de
omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições
referidos na Lei n° 9.317, de 1996, desde que apuráveis com base nos livros e
documentos a que estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-Se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Versa o presente feito sobre o lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS e Contribuição para Seguridade Social – INSS no âmbito do regime de tributação
simplificada de que cuida a Lei no 9.317/1996 (Simples Federal).
Os lançamentos de ofício reportam-se aos fatos jurídicos tributários ocorridos no
ano-calendário 2006.
A autoridade fiscal constatou as seguintes infrações: (i) omissão de receitas em
função de créditos bancários sem comprovação da origem dos recursos; (ii) diferenças na base de
cálculo configurada pelas divergências entre as receitas declaradas e as registradas nos
documentos fiscais e; (iii) insuficiência de recolhimento.
A contribuinte insurgiu-se contra os lançamentos de ofício e impugnou os autos
de infração. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso em
que esta resume as alegações lançadas pela impugnante:
3. Inconformada com a exigência, a interessada interpôs a petição de fl. 329/36, na qual
alega, em síntese, o seguinte:
3.1- que a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar documentos, entre eles
extratos bancários de contas correntes do ano calendário de 2006, sendo que foram
apresentados os dos bancos Unibanco Sicoob, ficando constatado diversos
créditos/depósitos com valor muito acima do faturamento da empresa;
3.2- que a verdadeira realidade é que a proprietária da empresa possui uma atividade
como produtora rural e se utiliza da conta bancária da empresa J. A. Supermercado Ltda
para compra e venda bovinos e suínos, possuindo pequeno lucro, não o total da venda
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001533/2009-99

conforme extrato de movimentação financeira e sim um percentual sobre o mesmo,
além de atender a outros produtores rurais com quem mantém movimentação comercial
com a proprietária da empresa;
3.3- que a movimentação financeira é resultado de outra atividade do sustento da
proprietária da empresa, não havendo nenhuma irregularidade em se utilizar da conta
bancaria para compras particulares ou de transações paralelas a sua atividade comercial
e que depósito não pode ser considerado renda, sendo várias as decisões nesse sentido.
Faz citações para justificar seu entendimento, sem dar a fonte das mesmas;
3.4- Argumenta que a presunção legal estribada em depósitos bancários encontra
diversos óbices: não está calcada na experiência anterior; não é possível estabelecer uma
correlação direta entre o montante dos depósitos e a omissão de rendimentos; o encargo
probatório é totalmente transferido ao contribuinte, com manifesta impossibilidade
dessa prova ser produzida.
3.5- Tece comentários sobre sinal exterior de riqueza e fixação da renda tributável com
o sinal; demonstração da natureza tributável do rendimento; demonstração de que tal
renda na não foi tributada; reproduz citação atribuída ao Ministro Carlos Mario da Silva
Velloso para concluir que não se pode acolher o procedimento do fisco que diante dos
depósitos bancários tem como finda a investigação e faz incidir a tributação sobre tais
depósitos, não sendo possível tal procedimento pois tais depósitos não podem sustentar
uma presunção legal e cita um certo “TAT E 7548/94 TJ 3813/95, Acórdão 1381/96(8)
3" TJ.
3.6- discorda do entendimento (do autuante?) pois o ônus da prova passa a ser do
contribuinte e a regra o ônus da prova é de quem alega (art. 333, inciso I do cpc), haja
vista a Declaração dos Direitos do Homem garantir a presunção de inocência, aplicável
tal regra ao processo tributário;
3.6- requer seja julgado procedente o pedido do contribuinte e anulado o auto de
infração guerreado
A impugnação foi julgada improcedente.
Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal,
inicialmente, a contribuinte pugnou pela tempestividade do recurso e, em essência, reiterou as
alegações lançadas na impugnação.
Era o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário interposto em 23/02/2011.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001533/2009-99

De acordo com o Aviso de Recebimento juntado aos autos, a contribuinte foi
intimada da decisão de primeira instância em 21/01/2011, uma sexta-feira. Conforme disposição
do artigo 33 do Decreto no 70.235/72 a contribuinte dispunha do prazo de 30 (trinta) dias para
interposição do recurso voluntário. Assim, a contagem do prazo iniciou-se em 24/01/2011,
segunda-feira, e encerrou-se em 22/02/2011, terça-feira.
Desta forma, o protocolo do recurso voluntário em 23/02/2011 foi intempestivo.
Destaco que a autoridade preparadora da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB chegou à mesma conclusão, conforme registrado no despacho de fls. 363 (do processo em
papel).
Merece registro que a recorrente alegou preambularmente a tempestividade do
recurso nos seguintes termos:
PRELIMINARMENTE - DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
A de se argumentar a tempestividade do presente recurso uma vez que a
correspondência foi entregue pelos correios no dia 21/01/2011, conforme relatório do
correios anexo, numa sexta feira. Portanto tem como lapso final o dia 23/02/201 l.
Entretanto, equivocou-se a recorrente quanto à contagem do prazo, que deve
seguir a determinação do artigo 5o do Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Destarte, não conheço do recurso voluntário em razão da intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital